Tribunal: TJDFT
Processo: 0704620-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0704620-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANIELL PINHO AMORIM PACIENTE: LUIZ GUILHERME ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do presente habeas corpus, solicitando as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Tudo pronto, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 16 de fevereiro de 2022 14:14:32. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator